Tribunal: STF
Processo: HC 69959
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
Defensor dativo regularmente designado, na falta
de   apresentação  de   alegações  finais,   pelo  advogado
constituido.
          Defesa  eficiente, sem que se caracterize colisão
com a de co-réu. Pedido indeferido.
          Acolhendo o parecer, indefiro o pedido.::